Tribunal: TJMT
Processo: 1025495-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025495-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta
contra
sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de supostos danos elétricos causados por falha na
prestação de serviço da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há
obscuridades ou contradições
no acórdão recorrido,
sobretudo
quanto à
ausência de comprovação pela concessionária da regularidade dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
acórdão
embargado analisou de forma fundamentada a responsabilidade objetiva da concessionária, ressaltando a imprescindibilidade da demonstração do nexo causal, o qual não restou comprovado pelos documentos unilaterais e genéricos apresentados pela seguradora.

4.
Destacou-se que, à luz do Tema 1.282 do STJ, a seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova,
incumbindo-lhe, conforme o art. 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo do direito.

5.
Os relatórios técnicos da concessionária, elaborados com base no Módulo 09 do PRODIST/ANEEL, demonstraram regularidade no fornecimento de energia em parte dos casos, enquanto os documentos da embargante careciam de rigor técnico e contraditório.

6.
O
julgado
também abordou a inviabilidade de produção de prova pericial ante a não preservação dos equipamentos danificados, salientando que a fragilidade da prova comprometeu a formação de juízo seguro quanto à responsabilidade da concessionária.

7.
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o
resultado do julgamento, objetivo incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A ausência de
vícios
no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida.

2. A seguradora sub-rogada, à luz do Tema
n.
1.282
do
STJ, não se beneficia da inversão do ônus da prova e deve
demonstrar
o nexo causal entre o suposto defeito na prestação do serviço e os danos alegados.

3.
Laudos técnicos unilaterais e genéricos, elaborados sem rigor metodológico ou qualificação adequada dos profissionais responsáveis, não constituem prova suficiente para responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Tema n. 1.282, e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Pr
ivado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação
interposto
em face
de
sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
(id.

314660368)
.

Em suas razões,
a
embargante
aponta
a existência de
obscuridades e contradições
no julgado.

Argumenta a inobservância pelo acórdão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Aduz que, independentemente da aplicação das normas protetivas consumeristas,
tal distribuição
impõe à
embargada
o dever de demonstrar a regularidade dos serviços prestados e a ausência de oscilações na rede elétrica.

Sustenta ter demonstrado a existência do dano por meio de laudos técnicos juntados aos autos, cumprindo assim seu encargo quanto ao fato constitutivo do direito.

Assevera que os documentos aptos a comprovar a ausência de responsabilidade da distribuidora devem observar os parâmetros estabelecidos pela ANEEL no item 6 do Módulo 09 do PRODIST, os quais
a embargada não providenciou
, ignorando seu dever.

Alega que a
recorrida
se limitou a afirmar a inexistência de ocorrências na unidade consumidora do segurado, sem apresentar qualquer relatório técnico da subestação de energia ou a relação dos itens de segurança instalados na rede elétrica.

Invoca o princípio constitucional da publicidade,
salientando
que a concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, tem obrigação de apresentar os relatórios técnicos de funcionamento da rede elétrica.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios
indicados
e para fins de prequestionamento.

A
embargad
a
apresentou
contrarrazões, pugnando
pel
a

rejeição
dos aclaratórios

e condenação da embargante em litigância de má-fé
(id.
316605377
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado, a embargante suscita a existência de obscuridades e contradições no acórdão,
relativas

à ausência de comprovação pela concessionária da regularidade dos serviços prestados,
em especial
mediante apresentação dos relatórios técnicos exigidos pela ANEEL.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Inicialmente, importa destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ, REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Em razão disso, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova.

Desse modo, incumbe exclusivamente à autora, ora recorrente, a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, vale mencionar que a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República dispõe:
(...)

Estabelecidas essas premissas, cumpre examinar se os elementos probatórios carreados aos autos pela recorrente são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e os danos ocasionados nos bens dos segurados.

In
casu
, apesar de os danos terem sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os
sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade sob responsabilidade exclusiva da recorrida.

De fato, os laudos técnicos (ids. 307064368 - pág. 22, 307064369 - pág. 38, 307064370 - pág. 18 e 307064371 - pág. 20) atestam como motivo dos danos nos equipamentos “
alteração de energia elétrica
”, “
queda de energia elétrica
”, “
tensão de energia
” e “
descarga elétrica atmosférica
”, sem proceder, contudo, a uma investigação metodologicamente adequada acerca das causas determinantes dos sinistros, limitando-se a conclusões genéricas e superficiais que não conferem a segurança probatória necessária ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Portanto, constata-se que os laudos apresentados pela apelante não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas dos danos ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária.

Outrossim, os elementos probatórios fornecidos pela seguradora recorrente são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre as supostas origens dos danos causados aos equipamentos, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada, além de não apresentarem informações sobre a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises.

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados aos consumidores encontra previsão na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, cujo art. 602, VIII,
b
, dispõe que o laudo técnico apresentado para fins de comprovação de danos elétricos deve ser elaborado por profissional qualificado, exigência que reforça a necessidade de que a documentação probatória possua rigor técnico e metodológico, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, os quais demonstram, para as unidades consumidoras dos segurados
LETICIA SILVA DE SOUSA
(id. 307064852) e
DOUGLAS
FERREIRA DA SILVA
(id. 307064854), a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas datas e locais indicados, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização da apelada.

No que se refere aos segurados
WALDNEY PEREIRA LOPES
e
LANCHONETE OURO VERDE LTDA.
, embora o relatório técnico aponte perturbações no sistema elétrico no dia anterior e na data do evento danoso, respectivamente (ids. 307064853 e 307064855), a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de prova técnica idônea, que os danos específicos aos equipamentos decorreram diretamente dessas falhas na distribuição, permanecendo os laudos técnicos apresentados genéricos e inconclusivos para estabelecer o nexo causal direto entre os eventos registrados pela concessionária e os prejuízos alegados.

Sobre a matéria, confira-se julgado de minha relatoria:
(...)

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente idoneidade técnica, seja assinado por profissional com habilitação adequada e apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto a dinâmica dos eventos. Deveras, conquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas, essa disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Além disso, a realização de perícia restou inviabilizada pela ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados, fato expressamente reconhecido pela própria autora e que impediu a obtenção de prova técnica isenta, apta a corroborar ou infirmar o alegado nexo causal.

Vale salientar, por oportuno, que em hipóteses como a dos autos, em que há risco iminente de perecimento da prova, notadamente diante da substituição ou descarte dos equipamentos avariados, o ordenamento jurídico disponibiliza a possibilidade de produção antecipada, conforme prevê o art. 381 do Código de Processo Civil e, embora não se possa exigir tal providência como requisito obrigatório, tem-se que sua ausência contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca
da existência do nexo causal indispensável à responsabilização da concessionária.

Efetivamente, a impossibilidade superveniente de produção de prova pericial não pode ser compensada apenas por documentos unilaterais desprovidos de rigor técnico-científico, mormente quando os elementos apresentados não observam padrões mínimos de confiabilidade e metodologia adequada, sequer indicando com precisão que os danos teriam sido causados por oscilações na rede de energia elétrica.

Para mais, a ausência de comunicação prévia à concessionária acerca dos sinistros representou óbice adicional à adequada apuração dos fatos. Embora não constitua condição de procedibilidade da ação judicial, a comunicação tempestiva teria permitido a realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados, possibilitando a identificação precisa das causas dos prejuízos e eventuais fatores excludentes da responsabilidade da distribuidora.

Logo, tem-se que a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Registre-se, também, que embora a apelante invoque a teoria do risco do empreendimento para fundamentar a responsabilidade objetiva da concessionária, tal instituto não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade exercida e os danos alegados, sendo insuficiente a mera alegação de que os prejuízos decorrem da atividade de distribuição de energia elétrica sem a devida comprovação técnica.

Convém assinalar que, não obstante se reconheça o rigor do procedimento interno adotado pela seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia técnica adequada e contraditório.

Corroborando o entendimento ora esposado, veja-se a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

(...)

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a
falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre o incidente relatado e a atuação da recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).
(...)”.
(id.
313762386
).

Como se vê, não há qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma minuciosa e fundamentada a questão relativa ao ônus probatório e à suficiência da prova produzida pela embargante, deixando expressamente consignado que, em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, a seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor, competindo-lhe demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito invocado.

Deveras, o
julgado explicitou, de modo claro e inequívoco, que a responsabilidade civil objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes para tanto os laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia adequada apresentados pela
embargante
.

Diversamente do que sustenta a
recorrente
, o acórdão não deixou de considerar que a concessionária deve comprovar a regularidade de seus serviços.
A
o contrário, o julgado registrou que a embargada apresentou relatórios técnicos elaborados conforme os parâmetros do Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, demonstrando, para dois dos segurados,
a ausência de intercorrências no fornecimento de energia elétrica nas datas e locais dos sinistros.

Quanto aos outros dois segurados, embora os relatórios da concessionária apontassem perturbações no sistema elétrico, o acórdão consignou que permaneceu a cargo da seguradora o ônus de comprovar, por meio de prova técnica idônea, que os danos específicos aos equipamentos decorreram diretamente dessas falhas, o que não foi satisfatoriamente demonstrado pelos laudos
imprecisos
e inconclusivos juntados aos autos.

Ademais, o acórdão examinou pormenorizadamente a questão da idoneidade técnica dos laudos apresentados pela seguradora, destacando que tais documentos careciam de qualificação adequada dos profissionais responsáveis, apresentavam metodologia insuficiente e limitavam-se a conclusões genéricas, circunstâncias que comprometeram sua força probatória
,
análise
que
revela um exame detido e crítico das provas carreadas aos autos.

Outrossim, o
julgado
a
bordou a ausência de preservação dos equipamentos danificados e a não realização de prova pericial, fatores que, somados à fragilidade dos laudos unilaterais, inviabilizaram a formação de convencimento seguro acerca do nexo causal.

Em verdade, o que se verifica é que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento, busca rediscutir a matéria já decidida, pretendendo, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, obter a reforma do acórdão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

No que tange ao prequestionamento suscitado, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Aliás
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Quanto
ao
requerimento
formulado pel
a
embargad
a
em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

De fato
, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
a
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento
s

sobre ques
tões
que reputou viciada
s
na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025